Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. MEDIDA COMPATÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são os seguintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada.

3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.

4. No caso, a multa fixada em R$ 5.000,00 por dia de descumprimento é proporcional e razoável, considerada a situação de saúde do agravado, a importância do bem discutido (saúde) e o potencial econômico da agravante.

5. Na hipótese, não há necessidade de fixação de prazo para a manutenção da criança no plano de saúde. Basta que a agravante não adote qualquer medida para a rescisão após a ciência da decisão. Trata-se de obrigação de não fazer, o que não justificaria a fixação de prazo para cumprimento. Por outro lado, caso o plano de saúde tenha sido suspenso, é suficiente o prazo de 48 horas para que a decisão que determinou sua manutenção seja cumprida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.